Tribunal: TJSP
Processo: 2226578-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS DEVIDOS AO TABELIÃO DE NOTAS. Afastada a ilegitimidade passiva do executado para a ação. Lavratura de Cessão de Direitos Creditórios. Cedente e cessionários que indicaram uma empresa para efetuar o pagamento dos emolumentos. Inadimplemento da pessoa jurídica. Responsabilidade pelo pagamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS DEVIDOS AO TABELIÃO DE NOTAS. Afastada a ilegitimidade passiva do executado para a ação. Lavratura de Cessão de Direitos Creditórios. Cedente e cessionários que indicaram uma empresa para efetuar o pagamento dos emolumentos. Inadimplemento da pessoa jurídica. Responsabilidade pelo pagamento do débito atribuída aos cessionários e cedente, nos termos do art. 2o da LE no 11.331/2002. Ausência de qualquer ilegalidade do título executivo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226578-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUILHERME MELO DUARTE, é agravado FERNANDO DOMINGOS
CARVALHO BLASCO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226578-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13979
2
Agravo de Instrumento no 2226578-21.2019.8.26.0000
Agravante: Guilherme Melo Duarte
Agravado: Fernando Domingos Carvalho Blasco
Interessados: Geraldo Goulart Neves e Antonio Augusto Conte
Comarca: São Paulo
Voto no 13979
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR
QUANTIA
CERTA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS
DEVIDOS AO TABELIÃO DE NOTAS. Afastada a
ilegitimidade passiva do executado para a ação. Lavratura
de Cessão de Direitos Creditórios. Cedente e cessionários
que indicaram uma empresa para efetuar o pagamento dos
emolumentos.
Inadimplemento
da
pessoa
jurídica.
Responsabilidade pelo pagamento do débito atribuída aos
cessionários e cedente, nos termos do art. 2o da LE no
11.331/2002. Ausência de qualquer ilegalidade do título
executivo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.111, proferida em ação de execução de título
extrajudicial referente a emolumentos devidos a Tabelião de Notas, que
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Em razões recursais o executado alegou, em
resumo, que (i) o débito exequendo é devido pela pessoa jurídica H11
Serviços Financeiros, mensalista do 30o Ofício de Notas de São Paulo,
ora exequente; (ii) não desconhece a existência do débito, mas a H11
Serviços deve efetuar o pagamento; (iii) pleiteou efeito ativo ao recurso
determinando a suspensão da execução e exclusão do seu nome de
qualquer anotação, gravame ou protesto em decorrência desta ação; (iv)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226578-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13979
3
pugnou pela declaração de nulidade do título e reconhecimento da
ilegitimidade passiva do agravante.
Recurso tempestivo e preparado.
De início os autos foram distribuídos à C. 17a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Souza Lopes, que não
conheceu do recurso em razão da incompetência para a apreciação da
matéria (fls. 132/134).
É desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação, dada a possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se
com o mérito e com ele será analisada.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
visando o recebimento do valor de R$ 40.256,31, referente a
emolumentos decorrentes da lavratura de escritura pública e sua
retificação, perante o 30o Tabelião de Notas de São Paulo, conforme
consta da Certidão no 01/2018 a fls. 18/21 dos autos originais.
O
agravante
apresentou
exceção
de
pré-
executividade alegando ilegitimidade passiva para a ação, uma vez que,
no ato da lavratura da escritura foi acertado que o débito seria pago pela
empresa H11 Serviços Financeiros, que não foi incluída no título
executivo ou no polo passivo da ação.
O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226578-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13979
4
pré-executividade considerando que o executado figura como
cessionário na escritura pública, sendo responsável pelo pagamento dos
emolumentos, nos termos do artigo 2o da LE no 11.331/2002.
A decisão deve ser mantida.
O agravante tem legitimidade para a ação de
execução.
A escritura e sua retificação (fls. 81/86 e 87/88)
foram lavradas no 30o Tabelião de Notas de São Paulo em 13/09/2018.
O ato notarial consiste na Cessão de Direitos Creditórios decorrentes de
processo de desapropriação que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Belo Horizonte, cedido por Geraldo Goulart
Neves a Antônio Augusto Conte e o ora agravante, Guilherme Melo
Duarte. E os três ocupam o polo passivo da presente execução.
Ocorre que, ainda que no ato da lavratura do
instrumento público, cedente e cessionários tenham afirmado que o
pagamento dos emolumentos seria efetuado pela empresa H11 Serviços
Financeiros, os três são responsáveis pelo seu adimplemento, por força
do que dispõe o artigo 2o da Lei Estadual no 11.331/2002. Confira-se:
Art. 2o. São contribuintes dos emolumentos as pessoas
físicas ou jurídicas que se utilizarem dos serviços ou
prática dos atos notariais e de registro (g. n.).
No caso, considerando que os documentos a fls.
52/59 dos autos originais (e-mails trocados entre o 30o Ofício de Notas
e H11 Serviços Financeiros) trazidos pelo executado, ora agravante,
demonstram o inadimplemento da empresa H11 Serviços Financeiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226578-21.2019.8.26.0000 -Voto no 13979
5
junto ao Ofício Notarial, cabem aos cessionários e cedentes arcar com o
pagamento dos emolumentos.
Atestada a legitimidade passiva do agravante para a
presente execução e não havendo qualquer ilegalidade no título
extrajudicial de fls. 18/21, é o caso de manter a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator